Tribunal: STF
Processo: MS 39299
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual concedi a segurança, ante a ocorrência da prescrição.



    Nas razões recursais, a embargante aponta omissão no pronunciamento impugnado, argumentando que o demandante foi condenado nos autos da ação penal militar n. 0000196-80.2010.7.01.0201 à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelos mesmos fatos que resultaram nas sanções impostas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



    Diz que o prazo prescricional, nesse contexto, é aquele previsto para os processos de natureza criminal (Lei n. 9.873/1999, art. 1º, § 2º), sendo, no caso, 20 (vinte) anos.



    Requer, ao final, “o acolhimento dos aclaratórios com a finalidade de ser enfrentado o argumento de que seria aplicável, ao caso, o prazo prescricional previsto no Código Penal Militar”.



    Intimado a se manifestar, o impetrante permaneceu inerte.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    No caso, consta das informações que a “condenação do impetrante nos autos da Ação Penal Militar nº 0000196- 80.2010.7.01.0201 à pena de 16 anos e 8 meses pelo crime previsto no art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53, § 2º, inciso I) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71). Prazo prescricional de 20 anos, conforme art. 125 do código Penal Militar”.



    Por outro lado, na decisão embargada, esse prazo prescricional não foi mencionado ou analisado. Constato, assim, a omissão alegada pela União.



    Passo, então, a analisar a questão.



    O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra, entre outros, Paulo Roberto Dias Morales, “em razão de, em 13 Mai 10, após a instauração de procedimento investigatório para apurar eventuais fraudes em licitações e contratos ocorridos no âmbito do Instituto Militar de Engenharia, unidade militar do Exército Brasileiro sediada nesta cidade, nos anos de 2004 e 2005” (eDoc 24) . 



    A tomada de contas especial n. 008.453/2015-2 foi instaurada “para tratar das irregularidades relativas ao Convênio DNIT PP/190/2003, com a realização da citação dos responsáveis na forma definida nos subitens 9.6.1.6.1 e 9.6.1.6.2 do Acórdão 1182/2015-Plenário” (eDoc 35).



    Os fatos analisados nos processos judicial e administrativo são distintos, visto que a condenação do impetrante na Justiça Penal Militar ocorreu por fraude em licitações, enquanto a do Tribunal de Contas da União envolveu ilegalidades na execução do Convênio DNIT PP/190/2003, cujo objeto foi a realização de atividades de assessoria técnica, atualização e correção dos estudos de viabilidade econômico-financeiros relativos a trechos de sete lotes de rodovias federais.



    Além disso, não há nesta ação mandamental informações que permitam aferir a existência de processo criminal sobre eventual conduta criminosa realizada no âmbito do Convênio DNIT PP/190/2003.



    Não há, assim, como aplicar o prazo prescricional de 20 (vinte) anos requerido pela União.



    3. Do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem, todavia, alterar o resultado do julgamento.



    4. Publique-se. Intime-se. 



     



Brasília, 16 de setembro de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente